Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734488-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo de instrumento para autorizar, excepcionalmente, a reabertura das atividades comerciais da empresa agravante, desde que observados irrestritamente todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais (ID 30718834), o agravante sustenta, em síntese, que houve contradição na decisão embargada, ao argumento de que, “apesar de ter sido concedida a medida liminar, a penalidade fixada no acórdão (sic) para eventual descumprimento mostra-se desproporcional e irrazoável, pois pode o Embargante sofrer novas fiscalizações, arbitrarias por sua vez, e com isso haverá a revogação da liminar e ainda imposição de multa”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada e conferir efeitos modificativos ao presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. O vício de contradição versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o decisum: fundamentação e dispositivo. A decisão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Sobre o tema, cite-se a lição de Fredie Didier Jr.: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250) Nesse contexto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Ante o exposto, diante da ausência de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para eventuais contrarrazões do agravado. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator